Tribunal: TJMT
Processo: 1011385-96.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011385-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[H. B. C. B. - CPF: 090.453.581-90 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), LORRAYNE APARECIDA PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.038.081-86 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), LORRAYNE APARECIDA PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.038.081-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado em ação de produção antecipada de provas e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, mesmo diante da inexistência de condenação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de produção antecipada de provas, sem condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou se é possível sua fixação em percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza da ação de produção antecipada de provas afasta a fixação de honorários com base em percentual sobre valor de condenação, diante da ausência de proveito econômico imediato.

4. Conforme o art. 85, § 8º, do CPC, na ausência de condenação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, observando a simplicidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.
5. A jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT tem adotado essa orientação em hipóteses semelhantes, reconhecendo a pretensão resistida e fixando os honorários em valor certo, proporcional à baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de produção antecipada de provas, na ausência de condenação pecuniária ou proveito econômico imediato, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade. 2. A pretensão resistida justifica a condenação em honorários, cuja fixação deve observar a simplicidade da causa e o trabalho realizado.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1054407-56.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
H. B. C. B., representada
por sua genitora Lorrayne Aparecida Pereira Calvancante Queiroz, contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

A autora narrou que é filha do consorciado falecido Kaio Cesar de Souza Balero e que, após tentativas administrativas frustradas, buscou judicialmente a exibição do contrato de consórcio e dos comprovantes de pagamentos referentes à cota por ele titularizada. O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando à requerida a apresentação dos documentos pleiteados, sob multa diária, e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em quinze por cento sobre o valor da condenação (id 314645883).

Foram opostos embargos de declaração pela autora, pretendendo a correção dos honorários sucumbenciais sob o argumento de ausência de base de cálculo, os quais foram rejeitados (id 314645895).

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, por se tratar de produção antecipada de provas sem condenação pecuniária, não há valor da condenação que sirva de parâmetro para o percentual arbitrado, razão pela qual requer que os honorários sejam fixados por equidade ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa. Requer o provimento do recurso para reformar esse ponto da sentença.

Contrarrazões pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que não há razão para readequação dos honorários (id 314645900).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito (id 326603357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso limita-se à forma de fixação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, que os estabeleceu em percentual sobre o valor atualizado da condenação. A presente demanda possui natureza eminentemente exibitória, típica da produção antecipada de provas, e se exaure com a simples apresentação dos documentos requeridos, sem que haja condenação pecuniária ou proveito econômico imediato que sirva de base de cálculo.

Embora seja inequívoco que houve resistência administrativa prévia à apresentação das informações, o que justifica a condenação ao pagamento da verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade, a forma de quantificação adotada pelo juízo de origem não se revela adequada ao caso.

Em hipóteses como esta, nas quais não há condenação em quantia certa ou quando o proveito econômico é inestimável, o Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, de modo que o arbitramento observe a natureza da causa, o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado, o tempo exigido para o cumprimento da atividade e a simplicidade da controvérsia.

Essa orientação tem sido reconhecida por esta Quarta Câmara de Direito Privado em situações idênticas, nas quais se discute apenas o acesso a documentos indispensáveis à avaliação de futura demanda, sem discussão material de fundo e sem condenação patrimonial.

Nesse sentido, decidiu-se que, havendo pretensão resistida comprovada, a sucumbência é devida, porém os honorários devem guardar proporcionalidade com a simplicidade da causa e o caráter satisfativo da medida, sendo cabível sua fixação em valor certo, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de provas, reconhecendo a existência de pretensão resistida e determinando a exibição dos documentos bancários solicitados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de resistência à pretensão de exibição documental formulada na via extrajudicial, apta a justificar o ajuizamento da ação e a condenação em honorários sucumbenciais; (ii) notificação extrajudicial enviada por advogado regularmente constituído seria válida para fins de comprovação de tentativa administrativa e (iii) a proporcionalidade e adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A notificação extrajudicial firmada por procurador regularmente constituído é válida, conforme previsão do art. 105 do CPC. 4. A recusa em exibir documentos de forma extrajudicial caracteriza pretensão resistida, o que legitima a propositura da ação e impõe à parte requerida os ônus decorrentes da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. 5. O valor fixado a título de honorários mostra-se desproporcional à baixa complexidade da demanda, sendo razoável a sua redução para R$ 1.000,00 IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00. Tese de julgamento: “1. Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios. 2. A notificação extrajudicial realizada por advogado regularmente constituído é válida. 3. O valor dos honorários advocatícios deve guardar proporcionalidade com a complexidade da demanda, podendo ser reduzido quando excessivo” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11, 105, 381, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 03.05.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1014627-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 26.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003397-27.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2025. (N.U 1054407-56.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

A solução adotada se harmoniza integralmente com a situação ora analisada, na medida em que prestigia a causalidade e a responsabilidade processual, sem afastar o necessário equilíbrio entre o trabalho desempenhado e a remuneração devida. A fixação por equidade, em valor certo, assegura proporcionalidade, evita distorções e mantém coerência com a orientação consolidada no âmbito desta Câmara.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso apenas para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 1.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025